Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725002-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho Impetrado: Subsecretario de Administração Geral D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho contra o ato atribuído ao Subsecretario de Administração Geral. Como causa de pedir, descreve a impetrante que celebrou termo de colaboração com o Distrito Federal, em julho de 2016, com vigência de 60 (sessenta) meses, para o atendimento de jovens carentes. Acrescenta que a autoridade impetrada tem efetuado repasse de quantias em dinheiro para que a impetrante possa desenvolver suas atividades, bem como que o valor do repasse foi atualizado no dia 1o de agosto de 2018, por meio da Portaria no 212/2018. Informa, no entanto, que a impetrante continuou recebendo o valor sem a devida atualização. Alega que a autoridade impetrada exigiu a elaboração de novo plano de trabalho, condição cumprida pela impetrante, que, a partir da celebração de termo aditivo, passou a receber o repasse atualizado a partir de junho de 2019. Argumenta que a autoridade impetrada violou os princípios da legalidade e da eficiência, por não ter incluído nos repasses à impetrante os valores retroativos à data em que foi promovida a atualização geral dos repasses. Requer, portanto, seja deferida a medida liminar para que seja expedida ordem para que a autoridade impetrada efetue o pagamento das diferenças relativas ao reajuste implementado pela Portaria no 212/2018, desde a data da vigência do referido ato normativo, bem como a posterior confirmação da tutela emergencial postulada. Além disso, pretende também que seja deferida a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de adiantar o valor referente às custas iniciais do processo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a causa de pedir descrita na petição inicial diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de pagamento das quantias devidas à impetrante em razão da celebração de termo de colaboração. Por se tratar de ação apta a produzir, sobretudo, eficácia mandamental, o mandado de segurança não pode ser admitido para veicular pedido de natureza eminentemente condenatória, como disciplina o art. 14, § 4o, da LMS. Apesar de ter feito o referido dispositivo menção expressa apenas à impossibilidade de concessão da segurança para que seja ordenado o pagamento de vencimentos e vantagens a agentes públicos, o enunciado normativo em questão consiste em mera especificação da já mencionada impossibilidade, mais ampla, de produção de eficácia preponterantemente condenatória. O pedido formulado pela impetrante, no entanto, é claro em relação à pretensão deduzida, que revela o interesse na obtenção do pagamento de prestações vencidas. A propósito, examine-se o pedido formulado na petição inicial (Id. 17971536): “b) seja deferido o pedido de concessão da medida liminar, inaudita altera pars, no recebimento da inicial, com fundamento no inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/09, ordenando-se à Autoridade Coatora que autorize temporariamente reajuste retroativo, desde a vigência da Portaria no 212/2018, permanentes essenciais à consecução do objeto do Termo de Colaboração;” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema, convém ressaltar os enunciados no 269 e no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, com as respectivas redações: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Portanto, o art. 1o da LMS, em conjunto com o entendimento jurisprudencial prevalente, revela que o mandado de segurança não consiste em via instrumental admitida para a solução do caso em exame. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília–DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator